Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-60.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO PJE. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Verifica-se a ocorrência de erro material no acórdão que não conheceu dos primeiros embargos declaratórios, uma vez que não foi considerado que a intimação da empresa embargante se deu pelo sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJE, com registro de ciência em data diversa da publicação da sentença do Diário Eletrônico.
2. Levando-se em conta que a apelação foi interposta no prazo recursal, contados da intimação eletrônica da empresa embargante no PJe, deve ser considerada tempestiva.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.